Tribunal: STF
Processo: RHC 183895
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO PACIENTE/RÉU, ACUSADO PELO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES –PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.